Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-72.2022.8.11.0049
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-72.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MONTE HERMON P. A. PROJETO CRISOSTOMO - CNPJ: 47.029.282/0001-13 (APELANTE), JANAINA MELO DE AMORIM BENTO - CPF: 016.937.391-60 (ADVOGADO), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VELOSO DA COSTA - CPF: 129.292.471-34 (APELANTE), FRANCISCO DA COSTA SOUZA - CPF: 602.513.442-15 (APELANTE), ACTIO AGRO INVEST. S.A. - CNPJ: 09.481.373/0002-87 (APELADO), NAYRA LAISSA ZORZI - CPF: 060.438.181-67 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), DANIEL DE PAIVA ABREU - CPF: 452.361.006-15 (APELADO), PAULA ABREU BARCELLOS - CPF: 793.497.226-15 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VELOSO DA COSTA - CPF: 129.292.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DA COSTA SOUZA - CPF: 602.513.442-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CONFLITO COLETIVO.
PRELIMINARES
. DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA DA AÇÃO CONEXA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NULIDADE DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO AGRÁRIO COMPETENTE.
MÉRITO.
POSSE DOS AUTORES ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO E DATA DO ESBULHO DEMONSTRADOS. POSSE DE FORÇA NOVA. APLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO DA ADPF N. 828 DO STF. OCUPAÇÃO POSTERIOR AO MARCO TEMPORAL. ESBULHO PRATICADO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. PRESERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse de imóvel rural localizado no município de Vila Rica, julgou procedente o pedido possessório, ratificou a liminar anteriormente deferida e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a declaração de nulidade da liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, com prejuízo concreto pela inobservância do rito de proteção social dos litígios coletivos agrários;
(ii)
o reconhecimento de posse de força velha sobre a área desde 2019, com o afastamento do rito especial possessório e a aplicação do regime de transição da ADPF n. 828 do Supremo Tribunal Federal; e
(iii)
a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade;
(ii)
aferir se o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação de manutenção de posse conexa configura coisa julgada que obsta o conhecimento do recurso;
(iii)
saber se a liminar deferida por Juízo posteriormente declarado incompetente padece de nulidade;
(iv)
determinar se os autores comprovaram a posse anterior e o esbulho, e se a ocupação configura posse de força nova ou de força velha;
(v)
verificar a aplicabilidade do regime de transição da ADPF n. 828 do Supremo Tribunal Federal à ocupação constatada nos autos;
(vi)
aferir se a preservação de área de reserva legal configura exercício de posse apto a sustentar a proteção possessória; e
(vii)
analisar a alegação de litigância de má-fé da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mera reprodução de argumentos deduzidos em peças processuais anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões impugnam os fundamentos centrais da sentença e estabelecem diálogo argumentativo com as razões de decidir do
decisum.

5. O trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação de manutenção de posse conexa não configura óbice ao conhecimento do presente recurso, pois as ações possessórias constituem demandas autônomas com pedidos e causas de pedir próprias. A imutabilidade daquela sentença impede a rediscussão da posse nos termos daquela demanda, mas não obsta o exame do recurso interposto na ação de reintegração.

6. A liminar deferida por Juízo posteriormente declarado incompetente não padece de nulidade, uma vez que o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que os efeitos da decisão proferida pelo Juízo incompetente se conservam até que outra seja proferida pelo Juízo competente. O Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário exerceu juízo de valor sobre os fundamentos da liminar e ratificou expressamente a decisão, o que constitui ato de soberania do Juízo competente.

7. Além disso, inexiste prejuízo efetivo à apelante, a qual teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais, contestar a ação, produzir provas e apresentar memoriais, conforme o princípio positivado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

8. A tutela possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse. Os autores demonstraram de forma robusta o exercício de posse sobre o imóvel rural por meio de matrículas atualizadas, Cadastro Ambiental Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, comprovantes de pagamento de Imposto Territorial Rural, contrato de parceria agrícola e auto de constatação lavrado por oficial de justiça.

9. O conjunto probatório situa o início da ocupação em meados de julho de 2022, o que caracteriza posse de força nova e autoriza o rito especial possessório. O auto de constatação registrou que todas as derrubadas e demarcações eram recentes, sem infraestrutura consolidada que indicasse presença prolongada de famílias, bem como a associação foi formalmente constituída apenas no ano de 2022, circunstâncias que, somadas à ausência de provas que denotam posse anterior, corroboram a conclusão de posse de força nova.

10. A ocupação é posterior ao marco temporal de 31/março/2021, o que afasta a incidência do regime de transição da ADPF n. 828 do Supremo Tribunal Federal, nos moldes da Lei n. 14.216/2021 e da orientação firmada pela Suprema Corte.

11. A preservação da cobertura vegetal nativa em área de reserva legal não configura abandono ou ausência de atos materiais de posse, pois constitui cumprimento da função socioambiental da propriedade, nos termos do artigo 3º, III, da Lei n. 12.651/2012 e dos artigos 182, § 2º, e 186 da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser concedida a proteção possessória aos autores.

12. A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que a simples interposição de recurso cujas teses se revelam improcedentes não configura conduta desleal, uma vez que apenas denota atuação nos limites do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 182, § 2º, art. 186; CC - art. 1.196; CPC - art. 64, § 4º, art. 80, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 282, § 1º, art. 558, art. 561; Lei n. 12.651/2012 - art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADPF n. 828, Rcl n. 57.238/ES, Rcl n. 67.652; STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP, AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP; TJMT - ApCív n. 0003451-59.2016.8.11.0044, ApCív n. 1000619-15.2019.8.11.0017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte ré
ASSOCIAÇÃO MONTE HERMON P.A. PROJETO CRISÓSTOMO I E II
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1001766-72.2022.8.11.0049, ajuizada por
ACTIO AGRO INVEST S/A
,
DANIEL DE PAIVA ABREU
e
PAULA ABREU BARCELLOS
, julgou procedente o pedido possessório, ratificou a liminar anteriormente deferida e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 344378559).

Na origem, os autores narraram ser legítimos possuidores e proprietários de área rural denominada Fazenda Santa Terezinha, com extensão de 39.999,2090 hectares (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove hectares, vinte ares e noventa centiares), localizada no município de Vila Rica, objeto das matrículas n. 4.076, 4.079, 4.190, 4.191 e 4.194, todas do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca (id. 344377969).

Relataram que exerciam posse mansa e pacífica do imóvel, comprovada por documentação de aquisição, Cadastro Ambiental Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, comprovantes de pagamento do Imposto Territorial Rural e contrato de parceria agrícola firmado em 7/maio/2019, com vigência até 30/agosto/2029 (id. 344377969).

Afirmaram que, por volta de abril de 2022, tomaram conhecimento, por meio de imagens de satélite e relatos de proprietários limítrofes, de que pessoas desconhecidas perpetravam esbulho em área de aproximadamente 190 (cento e noventa) hectares, pertencente às matrículas n. 4.190 e 4.191, consistente em desmatamento de área de reserva legal, abertura de picadas, demarcação de lotes e construção de barracos. Instruíram a inicial com boletins de ocorrência lavrados em 28/julho/2022 e 3/agosto/2022, fotografias, vídeos e imagens de satélite (id. 344377969).

Com base nisso, postularam o deferimento de medida liminar de reintegração de posse, com autorização de uso de força policial, a citação dos réus desconhecidos por edital e por diligência de oficial de justiça, a fixação de multa para o caso de descumprimento e, ao final, o julgamento de procedência com a condenação dos requeridos em custas e honorários (id. 344377969).

O feito foi distribuído perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que determinou a lavratura de auto de constatação por oficial de justiça. Na diligência realizada em 13/setembro/2022, o meirinho percorreu a área e constatou a existência de estacas demarcatórias, picadas, um barraco que aparentava servir de ponto de apoio, além de diversas derrubadas recentes às margens do Rio Crisóstomo. Registrou que as derrubadas eram novas, que não encontrou ninguém no local e que os invasores provavelmente retornariam para atear fogo na vegetação derrubada (id. 344378365).

Em 16/setembro/2022, o Juízo de Vila Rica deferiu o pedido liminar, por entender preenchidos os requisitos do procedimento especial possessório (id. 344378365).

Contudo, em 26/outubro/2022, aquele Juízo reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito, por se tratar de litígio coletivo fundiário rural, e determinou a remessa dos autos à 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, com a simultânea suspensão do cumprimento da medida liminar (id. 344378407).

O Juízo Agrário acolheu a competência e convalidou os atos praticados, porém manteve suspenso o cumprimento da liminar até deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários, em consonância com decisão proferida na ADPF n. 828 do Supremo Tribunal Federal (id. 344378424).

Após sucessivas discussões, o Juízo concluiu que a ocupação verificada nos autos teria se iniciado em meados de maio de 2022, em data posterior ao marco temporal de 31/março/2021, de sorte que o caso não se submetia ao regime de transição daquela ADPF. Revogou, então, a determinação de suspensão da liminar e designou audiência preparatória para definição do plano de remoção (id. 344378424).

Após diligências do oficial de justiça e audiência preparatória realizada em 7/julho/2023, os autores foram reintegrados na posse do imóvel em 28/julho/2023 (id. 344378501).

A Defensoria Pública, em favor dos réus incertos e desconhecidos citados por edital, apresentou contestação por negativa geral (id. 344378501).

Na decisão de saneamento, o Juízo definiu como pontos controvertidos a origem, a forma e o tempo de exercício da posse por cada uma das partes, a extensão da ocupação, a publicidade e a pacificidade da posse na data do suposto esbulho, a forma e a data do esbulho e a existência de benfeitorias. Deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução (id. 344378501).

O Juízo de origem registrou que, paralelamente ao presente feito, tramitava perante o mesmo Juízo a ação de manutenção de posse n. 1001447-07.2022.8.11.0049, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO MONTE HERMON P.A. PROJETO CRISÓSTOMO I E II
contra os autores desta demanda, na qual a entidade pretendia a proteção possessória sobre o imóvel rural objeto da matrícula n. 4.191 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica, com área de 2.043,0099 hectares (dois mil e quarenta e três hectares e noventa e nove centiares) (id. 344378501).

Naquela ação, cujo pedido liminar fora indeferido, a associação alegou exercer posse sobre a área e narrou a prática de atos de turbação pelos autores da presente demanda (id. 344378501).

Em razão da conexão, ambos os feitos foram instruídos conjuntamente (id. 344378501).

Finalizada a instrução, as partes apresentaram memoriais. O Ministério Público opinou pela procedência da ação de reintegração e pela improcedência da ação de manutenção, ao fundamento de que os depoimentos colhidos em audiência corroboraram a posse legítima dos autores e que a associação não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar posse legítima (id. 344378558).

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação de reintegração n. 1001766-72.2022.8.11.0049 e improcedência da ação de manutenção 1001447-07.2022.8.11.0049. Consignou que a associação não demonstrou o início de ocupação no ano de 2020 sobre a área, e que as razões da ocupação se mostraram ilegítimas, pois fundamentadas em suposta informação de que a área não tinha documentação (id. 344378559).

Ressaltou que a preservação da cobertura vegetal nativa não caracteriza abandono, mas sim cumprimento da função socioambiental da propriedade, e que o desmatamento não autorizado não confere direito possessório (id. 344378559).

Reconheceu o esbulho a partir dos boletins de ocorrência, dos depoimentos testemunhais e do auto de constatação, e ratificou a liminar. Condenou os réus em custas e honorários fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária (id. 344378559).

Irresignada, a
ASSOCIAÇÃO MONTE HERMON
interpõe recurso de apelação (id. 344378570).

Nas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da liminar de reintegração de posse, sob o argumento de que foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, o que teria causado prejuízo concreto pela inobservância do rito especial de proteção social dos litígios coletivos agrários. Sustenta, ainda, erro de direito na aplicação do regime de transição da ADPF n. 828, pois a ocupação seria anterior ao marco temporal de 31/março/2021 (id. 344378570).

No mérito, aduz que exerce posse de força velha sobre a área da matrícula n. 4.191 desde 2019, o que afastaria o rito especial possessório e a concessão de liminar. Argumenta que mais de cem famílias residiam no local, com edificação de moradias e cultivo para subsistência, conforme documentação fotográfica e audiovisual acostada aos autos (id. 344378570).

Aponta que a própria sentença teria mencionado boletim de ocorrência “
lavrado em julho de 2020
”, o que, a seu ver, confirmaria a existência de esbulho em data anterior à alegada pelos apelados. Alega, por fim, má-fé dos apelados, que teriam utilizado o processo para exceder a demarcação de suas terras (id. 344378570).

Nesses termos, requer a reforma da sentença para que se reconheça a posse de força velha dos apelantes, com a consequente improcedência do pedido de reintegração e a manutenção da associação na posse do imóvel objeto da matrícula n. 4.191 (id. 344378570).

Nas contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais se limitam a reproduzir os argumentos já apresentados em memoriais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Alegam, ainda, a ocorrência de coisa julgada quanto à ação de manutenção de posse (autos n. 1001447-07.2022.8.11.0049), que transitou em julgado sem interposição de recurso pela apelante (id. 344378574).

No mérito, defendem que inexiste nulidade da liminar, diante da ratificação pelo Juízo competente. Em relação à posse, reafirmam que o esbulho ocorreu em 2022, que a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia e que a associação apelante não comprovou posse anterior. Registram que o próprio presidente da associação teria confessado que a entidade foi criada no ano de 2022 e impugnam as provas documentais acostadas pela apelante, por não conterem identificação, data ou localização geográfica capaz de individualizar o imóvel (id. 344378574).

Requerem o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a condenação da apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, além da majoração dos honorários advocatícios (id. 344378574).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte ré
ASSOCIAÇÃO MONTE HERMON P.A. PROJETO CRISÓSTOMO I E II
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reintegração de posse registrada sob o n. 1001766-72.2022.8.11.0049, ajuizada por
ACTIO AGRO INVEST S/A
,
DANIEL DE PAIVA ABREU
e
PAULA ABREU BARCELLOS
, julgou procedente o pedido possessório, ratificou a liminar anteriormente deferida e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária (id. 344378570).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da validade da liminar de reintegração concedida por Juízo posteriormente declarado incompetente, na caracterização da posse como de força velha ou de força nova, na aplicabilidade do regime de transição da ADPF n. 828 do Supremo Tribunal Federal e no preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

O recurso deve ser conhecido, mas, no mérito, desprovido.

PRELIMINARES

Em contrarrazões, os apelados suscitam o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que as razões de apelação reproduzem os argumentos já deduzidos nos memoriais finais, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A objeção não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos em peças processuais anteriores não impede, por si só, o conhecimento do recurso. O que a lei processual veda é a apresentação de recurso que se limite a considerações genéricas, abstratas ou desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos da sentença (STJ, AgInt no AREsp n. 1571725/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31/agosto/2020).

No caso, a apelante apresentou argumentos que, ao menos formalmente, se dirigem contra a sentença, uma vez que arguiu a nulidade da liminar por incompetência absoluta, sustentou a caracterização de posse de força velha e apontou suposto erro material na sentença como elemento de convicção.

Portanto, a peça recursal não se limitou a considerações genéricas ou abstratas, pois impugnou, ainda que de forma repetitiva, os fundamentos centrais da decisão recorrida.

Assim, o fato de os argumentos recursais eventualmente coincidirem com aqueles deduzidos nos memoriais, ou de se revelarem juridicamente improcedentes, não se confunde com ausência de dialeticidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os apelados suscitam, ainda, a ocorrência de coisa julgada em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse n. 1001447-07.2022.8.11.0049, ajuizada pela própria associação apelante contra os ora apelados, na qual se julgou improcedente a pretensão possessória dos ocupantes.

A questão, contudo, não configura óbice ao conhecimento do presente recurso.

As ações possessórias em exame, embora conexas e julgadas conjuntamente por envolverem as mesmas partes e o mesmo imóvel, constituem demandas autônomas, com pedidos e causas de pedir próprias.

A ação de manutenção de posse conexa (autos n. 1001447-07.2022.8.11.0049) teve por objeto a pretensão da associação de ser mantida na posse da área, enquanto a presente ação de reintegração (n. 1001766-72.2022. 8.11.0049) veicula a pretensão dos proprietários de retomar a posse esbulhada.

A imutabilidade da sentença de improcedência da manutenção de posse impede que a associação rediscuta a posse nos termos e fundamentos daquela demanda, porém não obsta o exame do recurso interposto contra a sentença de procedência da ação de reintegração.

Sem desdouro, o trânsito em julgado daquela sentença constitui circunstância processual relevante para o exame de mérito, na medida em que o Juízo
a quo
, após instrução probatória conjunta, já reconheceu, com força de coisa julgada, que a associação não comprovou o exercício de posse legítima sobre a área, conclusão essa que permanece imutável.

Rejeito, portanto, a preliminar de coisa julgada como óbice ao conhecimento do recurso.

No que tange à preliminar ventilada pela apelante, relativa à nulidade da decisão liminar de reintegração de posse, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, a tese não procede.

O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, salvo decisão judicial em sentido contrário, os efeitos da decisão proferida pelo Juízo incompetente se conservam até que outra seja proferida pelo Juízo competente.

A norma prestigia os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, ao evitar que o processo retroceda quando os atos praticados não geraram prejuízo e atingiram sua finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente, inclusive em hipóteses de incompetência absoluta, uma vez que as decisões proferidas em Juízo incompetente conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo Juízo declarado competente (STJ, AgInt no AREsp n. 1449023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/abril/2020, DJe 23/abril/2020).

No caso dos autos, o Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ao receber o processo, não se limitou a homologar a decisão anterior.

O Juízo competente exerceu juízo de valor sobre os fundamentos da liminar, ratificou expressamente a decisão e convalidou os atos praticados, conforme decisão proferida em 25/novembro/2022 (id. 344378407).

Essa ratificação constitui ato de soberania do Juízo competente, que, após analisar o caso, concluiu pela manutenção da medida.

Acrescente-se que a apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da prolação da liminar pelo Juízo de Vila Rica, de sorte que o exercício do direito de defesa não sofreu qualquer restrição, sobretudo porque a associação teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais, contestar a ação, produzir provas e apresentar memoriais.

Nesse sentido, a ausência de prejuízo efetivo afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio consagrado no brocardo
pas de nullité sans grief
e positivado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da liminar deferida por Juízo incompetente.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame de mérito, que se concentra no preenchimento dos requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

A tutela possessória funda-se na situação de fato e protege aquele que exerce, de modo efetivo, algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de qualquer indagação a respeito do direito de domínio, conforme disposição do art. 1.196 do Código Civil.

No plano processual, o art. 561 do Código de Processo Civil exige, para a procedência da ação de reintegração de posse, a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
a posse anterior exercida pelo autor,
(ii)
o esbulho praticado pelo réu,
(iii)
a data do esbulho e
(iv)
a perda da posse em razão do ato ilícito.

No caso dos autos, o exame do conjunto probatório revela que os apelados demonstraram, de forma robusta, o exercício de posse sobre o imóvel rural objeto das matrículas n. 4.190 e 4.191 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica.

Os autores instruíram a ação com cópia das matrículas atualizadas do imóvel, que denotam a presunção legal de boa-fé decorrente do justo título, recibo de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR n. MT148316/2018), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR/2021), comprovantes de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR), contrato de parceria agrícola celebrado em 7/maio/2019 celebrado com as pessoas de Rafael Bortoli e Inês Marina Sceffer Bortoli, com vigência até 30/agosto/2029, que abrange a área circunscrita às matrículas em litígio, fichas de registro de empregados da Fazenda Santa Terezinha, notas fiscais de operações vinculadas à atividade agropecuária e imagens de satélite que delimitam a extensão do imóvel e a localização da área esbulhada (id. 344377978 ao 344378354).

A esses elementos soma-se o auto de constatação lavrado em 13/setembro/2022 por oficial de justiça da Comarca de Vila Rica, que percorreu a área e confirmou a existência de marcos divisórios, cercas e picadas de manutenção, o que corrobora o exercício de atos possessórios contínuos pelos apelados sobre o perímetro do imóvel (id. 344378362).

Confira-se o teor da constatação feita pelo Oficial de Justiça:

“[...] Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano 2022, em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito desta Comarca e extraído dos autos da Ação Cível, processo/código 1001766-72.2022.8.11.0049, na qual figuram como requerente ACTIO AGRO INVEST. S.A – DANIEL DE PAIVA ABREU e PAULA ABREU BARCELLOS e como requeridos DESCONHECIDOS estando na área a ser avaliada, conforme determinação - FOTO A (ponto de partida) cerca que divide a área a ser constatada com a Fazenda Harmonia.

[...]

As picadas percorridas por mim do PONTO D em frente estão bem limpas (Foto 26). Esta picada em questão está margeando o Rio Crisóstomo (Fotos 23, 24 e 25).

Retornando ao PONTO D onde encontrei as derrubadas maiores, nota-se que estas foram terminadas a pouco tempo, todas as derrubadas são novas e demarcações também e em todos os locais não encontrei ninguém acreditando eu, que os invasores só voltarão para colocarem fogo nas derrubadas, salientando aqui, que as derrubadas estão todas margeando o Rio Crisóstomo desrespeitando ainda, as leis ambientais em vários pontos e o dano causado por estes é enorme.

Retornando à cidade de Vila Rica, analisei os Pontos marcados pelo GPS da Marca ETHRAX, posso afirmar que onde estão os pontos marcados, digo, Pontos FD1 e FD2 e outras picadas mais, as quais adentrei em uma delas (Fotos 5, 6 e 7) estes sinais de invasores estão na área maior, de matrícula 4.191 onde com minhas marcações deu um total de
2.063,25 hectares,
não batendo com o que está na escritura devido que minha medição foi pelo meio do rio, não medindo conforme é feito no Georeferenciamento, que respeita o margeamento do rio. Nesta área eu não encontrei nenhuma derrubada, apenas picadas e o acampamento de ponto de apoio (Fotos 9 e 10).

As derrubadas que encontrei e mencionadas acima estão na área da Matrícula 4.190 e margeando ao rio Crisóstomo e indo de encontro à divisa das áreas de matrícula 4.191 e 4.190. Nesta área menor (Mat. 4.190) onde com minhas marcações deu um total de
678,61 hectares,
não batendo com o que está na escritura devido que minha medição foi pelo meio do rio, não medindo conforme é feito no Georeferenciamento, que respeita o margeamento do rio.

Em resumo, às duas áreas de matrículas 4.190 e 4.191 estão com vários vestígios recentes de invasores, os quais pelo que pude observar, estão derrubando as margens do rio Crisóstomo [...]”
(id. 344378362).

Os depoimentos colhidos em audiência de instrução foram convergentes ao confirmar a posse dos apelados e o esbulho praticado pelos integrantes da associação apelante.

A testemunha
Nathan Pontes Moraes
, identificado como gerente de imóvel rural vizinho (Fazenda Vó Maria), declarou que tomou conhecimento da invasão por volta de julho de 2022, por intermédio de outros vizinhos e pela observação de sinais de movimentação detectados pelo avião agrícola que sobrevoa a região. Afirmou que não seria possível uma invasão anterior a 2022 sem que fosse percebida, em razão da comunicação constante com proprietários limítrofes e dos sobrevoos regulares da aviação agrícola (id. 344378549).

De igual forma,
Marcos André Jaboinski
, gestor da Fazenda Santa Terezinha desde 2019, confirmou que a propriedade estava sob controle dos apelados e que, antes de 2022, não havia qualquer registro de invasão ou ocupação irregular. Relatou que a empresa realiza aplicação de produtos agrícolas por via aérea, e que os sobrevoos não identificaram barracos ou sinais de ocupação antes de meados de 2022 (id. 344378548).

A convergência dos depoimentos, aliada à documentação acostada aos autos, demonstra a suficiência da prova quanto à posse anterior dos apelados.

No que se refere ao esbulho e sua data, a tese de que os integrantes da associação exerceriam posse desde o ano de 2019, o que configuraria posse de força velha e afastaria o procedimento especial, não encontra respaldo no acervo probatório.

Ao contrário, todos os elementos de prova convergem para situar o início da ocupação em meados de 2022, consoante alegado pelos apelados na petição inicial.

O auto de constatação é categórico nesse sentido, na medida em que registra a presença derrubadas recentes de vegetação nativa às margens do Rio Crisóstomo. O auto assinala a ausência de infraestrutura consolidada que pudesse indicar a presença prolongada de famílias no local, destacando expressamente que “
todas as derrubadas são novas e demarcações também
” e que “
em todos os locais não encontrei ninguém
” (id. 344378362).

A constatação do Oficial de Justiça é incompatível com a narrativa recursal de ocupação por mais de 100 (cem) famílias desde 2019, uma vez que, conforme salientado, foram encontrados apenas vestígios recentes de ocupação em setembro de 2022.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram, de forma unânime, que a invasão teve início em meados de julho de 2022.

A testemunha
Nathan Pontes Moraes
afirmou que a invasão foi percebida por volta de julho de 2022, e que não seria possível uma invasão anterior sem que fosse notada (id. 344378549).

A testemunha
Marcos André Jaboinski
corroborou essa versão, ao declarar que foi alertado pela segurança da propriedade vizinha sobre a entrada de posseiros na Fazenda Santa Terezinha para retirada de madeira, e que soube da invasão em meados de julho de 2022 (id. 344378548).

O próprio presidente da associação apelante,
Francisco da Costa Souza
, em depoimento pessoal, declarou que a associação foi criada no ano de 2022 (id. 344378545).

Essa circunstância, conforme bem assinalou o Ministério Público no parecer oferecido em primeiro grau, causa estranheza diante da alegação de que os ocupantes estariam na área desde 2019, de modo que a constituição formal da entidade cerca de três anos após o suposto início da ocupação, conjugada com a ausência de qualquer documento que comprove posse anterior a 2022, fragiliza a tese recursal.

Além disso, as imagens de satélite acostadas pelos apelados, por seu turno, demonstram que as alterações na cobertura vegetal da área tiveram início a partir de 2022, o que reforça a conclusão de que a ocupação é contemporânea ao ano de ajuizamento da ação.

Nesse sentido, a conclusão pela configuração do esbulho em meados de julho de 2022 afasta, por consequência lógica, tanto a tese de posse de força velha quanto a alegação de aplicabilidade do regime de transição da ADPF n. 828 do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque a ação de reintegração foi ajuizada em 2/setembro/2022, dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do Código de Processo Civil, o que autoriza a adoção do procedimento especial.

Ademais, o marco temporal adotado pela Suprema Corte para aferir sobre a incidência ou não do regime de transição estabelecido na ADPF n. 828 corresponde ao dia 31/março/2021.

A título de elucidação, confira-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

“[...] DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03 .2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. [...] Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14 .216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31 .10.2022. 3. Em 31 .10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. [...] No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art . 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; [...] O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular [...]”
(STF, Rcl: 57238 ES, Relator.: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 01/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023).

“[...] ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. [...] I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. [...]”
(STF, Rcl 67652, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-10-2024 PUBLIC 08-10-2024).

Assim, como a ocupação se iniciou em meados de julho de 2022, conforme demonstram as provas dos autos, o caso não está abrangido pela proteção.

Sobre a questão da função socioambiental da posse, a área de reserva legal constitui área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais e promover a conservação da biodiversidade, nos moldes do art. 3º, III, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal).

A preservação da cobertura vegetal nativa nessa área não configura abandono ou ausência de atos materiais de posse, uma vez que constitui cumprimento da função socioambiental da propriedade, nos termos dos arts. 182, § 2º, e 186 da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça compreende que a manutenção da reserva legal configura exercício legítimo de posse, e que a invasão e o desmatamento de área de reserva legal não conferem direito possessório ao ocupante. Veja-se:

“[...] Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais. [...]”
(TJMT, ApCív n. 0003451-59.2016.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/março/2024, DJE 03/maio/2024).

A propósito, entende-se que “
a proteção possessória somente se justifica quando a posse observada cumpre sua função socioambiental, conforme previsto nos arts. 182, § 2º, e 186 da CF/1988
” (TJMT, APCív n. 1000619-15.2019.8.11.0017, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Nessa linha de raciocínio, apesar da ausência de atos de antropização no imóvel objeto da lide, isso decorre do fato de que se trata de área de reserva legal, razão pela qual impõe-se a proteção possessória da área esbulhada em favor dos apelados, a qual integra a reserva legal da Fazenda Santa Terezinha, conforme Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT n. 148316/2018 e averbação nas matrículas do imóvel (id. 344377980, 344377978 e 344377979).

Por derradeiro, quanto ao pedido formulado pelos apelados em contrarrazões de condenação da apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, razão não lhes assiste.

Com efeito, a litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, e a simples interposição de recurso cujas teses se revelam improcedentes não configura, por si só, conduta desleal.

A conduta processual da apelante situa-se nos limites do exercício do direito de defesa e da faculdade recursal, razão pela qual não há falar em aplicação das penalidades processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré
ASSOCIAÇÃO MONTE HERMON P.A. PROJETO CRISÓSTOMO I E II.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no tema repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026